Tribunal: TJES
Processo: 5000568-45.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000568-45.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HEMYRIANE FONSECA MADURO RODRIGUES
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000568-45.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
HEMYRIANE FONSECA MADURO RODRIGUES

RECORRIDO:
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
HEMYRIANE FONSECA MADURO RODRIGUES
em face de
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
, alegando, em síntese, que adquiriu um aparelho celular modelo Samsung Galaxy f711B, no dia 04/11/2022, contudo, o equipamento apresentou vícios na película dobrável, sendo encaminhado a assistência técnica da requerida. No entanto, narra a autora, que o aparelho não foi reparado dentro do prazo estabelecido pela ré, motivo pelo qual se viu compelida a adquirir novo aparelho celular. Assim, requer a condenação da requerida ao ressarcimento dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos: Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré à restituição do valor de R$ 1.284,00 (hum mil, duzentos e oitenta e quatro reais), com correção monetária, a partir do seu desembolso, e juros de mora, a contar da citação. Outrossim, condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório. Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

3. A Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim de majorar os danos morais arbritrados pelo juízo a quo.

4. A Requerida, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não merece guarida o recurso interposto, na medida em que suas razões demonstram mero inconformismo da parte com a sentença objurgada. Ademais, pontuo que, embora a empresa tenha operado a mora na resolução do problema, o prazo para entrega do aparelho foi ultrapassado por apenas alguns dias, motivo pelo qual comungo do entendimento exarado pelo juízo a quo.

7. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)